Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711948-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA PACIENTE: RAFAEL VITOR LIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis (fls. 158/160). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2021 10:08:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora